Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1009990-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, cumpra-se o art. 22, § 2o da Lei n. 12.016/2009.
Após, sejam os autos imediatamente conclusos para análise.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora